Tribunal: TJDFT
Processo: 0001655-69.2018.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL E APELAÇÃO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE QUE A ADOÇÃO DEVE SER PRECEDIDA DAS ORIENTAÇÕES E ESCLARECIMENTOS PRESTADOS POR EQUIPE INTERPROFISSIONAL DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ARTIGO 166, §2o DO ECA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. As normas jurídicas devem receber interpretação levando em conta, a finalidade para a foram criadas. Um dispositivo legal, não deve ser interpretado de forma isolada sem levar em consideração o próprio objetivo do Estatuto da Criança e do Adolescente que visa, sobretudo, a proteção dos infantes.
2. Não se pode, sob pretexto de proteção, objetivar a aplicação da lei em sua forma literal, quando todos os elementos da impugnação recursal não desfazem a conclusão de que se está a contemplar o melhor interesse da infante.
3. Não há que se cogitar da ausência de anuência dos genitores com a adoção da filha. Ao contrário do que sustenta o Ministério Público, não há nos autos sequer indícios de que a família biológica teria intenção em reverter a guarda da filha, que foi entregue aos requerentes no momento do nascimento. Os pais biológicos são veementes ao afirmar que concordam com a adoção e que a filha está sendo muito bem cuidada pelos novos pais.
4. O processo é um caminhar adiante, não podendo ficar a retroceder a cada nova colocação das partes, especialmente quando se trata de demandas ligadas às situações emocionais envolvendo crianças. No caso, já se passaram mais de 11 anos desde o ajuizamento da lide com o objetivo único de formalizar uma situação já consolidada na vida de todos os interessados.
5. Neste momento processual, não cabe conceber o retorno dos autos ao juízo de origem, para reabertura da fase de instrução probatória, com a expedição de nova carta precatória para fins de ouvir, mais uma vez, os genitores biológicos, unicamente para que uma equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude possa prestar de forma antecipada orientações e esclarecimentos sobre a irrevogabilidade da adoção, quando tais diretrizes já foram passadas.
6. Concluindo-se que a adoção é a medida que melhor atende aos interesses da menor e em atenção ao princípio da prevalência do interesse do menor e da proteção integral, fica afastada a nulidade apontada pelo Ministério Público.
7. Recurso conhecido e desprovido.